Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-16.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014870-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 011.804.391-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 219.126.898-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
IMPRENCIDIBILIDADE NÃO COMPROVADA –

INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
P
ROVIDO

1.
O Tema n° 106 do STJ exige a presença cumulativa dos requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim, como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e, 3) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. Não restou comprovada a imprescindibilidade do uso dos fármacos pleiteados em detrimento dos disponibilizados pelo SUS para pacientes com
a mesma
comorbidade.

3.
Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela nº. 1018415-91.2024.8.11.0001, proposta por Rosangela dos Santos Oliveira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis,
deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência,
nos seguintes termos:

“Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar aos requeridos o fornecimento dos suplementos alimentares BARISTAR OU BARIVIT, PROSSO KM, OU PEROSTEO KM, CITONEURIM 5000 UI, WHEY PROTEIN ISOLADO, LEITE EM PO DESNATADO, para uso de acordo com a prescrição médica, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarrete prejuízos clínicos ao tratamento da paciente. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

(...)”.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso

assevera que não há nos autos comprovação se houve utilização de outros medicamentos disponibilizados no SUS para pessoas portadoras de Transtornos do Aparelho Digestivo Pós-Procedimentos. Alega, também, que, ao teor do tema 106 do STJ, não restou comprovada a incapacidade financeira da parte interessada.

Afirma, por fim, que o NAT em seu parecer estabeleceu que a Agravada não colacionou aos autos documentação suficiente que comprovasse a necessidade de utilização de tais insumos/medicamentos.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso para
afastar a imposição de aquisição de medicamento f
ora do SUS
.

Efeito suspensivo deferido em ID 218037166.

Intimada, a parte Agravada deixou de
contraminutar
, conforme certidão em ID 224367679.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
ID

227730674
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

198704652
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela nº. 1018415-91.2024.8.11.0001, proposta por Rosangela dos Santos Oliveira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência
.

Segundo o
Estado de Mato Grosso,
os medicamentos e suplementos requeridos pela Agravada não compõem a lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Além disso, não consta nenhum documento médico que indique a imprescindibilidade de tais
fármacos em detrimento àqueles fornecidos pelo SUS, para a mesma patologia.

De análise da situação fática, entendo que merece provimento
ao
r
ecurso conforme passo a expor
.

Conforme nota-se do parecer técnico emitido pelo NAT (ID 153113438 – autos originários no
PJe
1° grau) não constam exames que atestam a necessidade do uso de medicamentos. Ainda, nota-se que o parecer descreve que o SUS disponibiliza a medicação Carbonato de cálcio associado a vitamina D na Atenção básica da Assistência Farmacêutica, para pacientes com PCDT similar ao da Agravada.

Em análise aos documentos médicos trazidos nos autos, não é possível concluir se já houve a utilização de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do tema, fixou-se o entendimento de que para a disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se faz o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de

que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados

em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os

seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do

medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.º 12 da I Jornada de Direito da Saúde:

“A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde –

SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a

indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio

ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando

o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo

referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do

tratamento com base em medicina de evidências” (STJ – Recurso Especial

Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção

Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada

pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).”

No caso em tela, embora os fármacos
e insumos
pleiteados tenham se mostrado os mais indicados

para o quadro clínico da paciente, fato é que não restou comprovada a imprescindibilidade do

tratamento, notadamente diante da ausência de informação de que a parte autora tenha feito

uso de medicamento alternativo, autorizado pelo profissional que a acompanha, fornecido pelo

SUS.

A
Agravada
deveria ter comprovado a submissão a todos os
medicament
os

disponibilizados pela rede pública ou, ao menos, a contraindicação para seu quadro clínico
. Porém,

não logrou êxito em tal finalidade, considerando-se a existência de outros fármacos capazes de

garantir o mesmo resultado para combate da doença que lhe assola.

Consequentemente, conclui-se que o tratamento pleiteado não é a única opção

medicamentosa adequada ao tratamento da parte, de modo que os requisitos elencados no

Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça não foram satisfeitos.

É assente que os medicamentos previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que o remédio indicado é imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável.

Nessa direção, é a jurisprudência dominante:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSENTE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – ELETIVO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2.
No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público
.

3. Deve-se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, conforme enunciados 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1027356-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
[
g.n
]

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS
– TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2.
No caso dos autos, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particula
r, situação que afasta a exigibilidade da prestação pelo Poder Público. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.

(N.U 1000550-08.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024) [
g.n
]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - RECURSO ESPECIAL 1.657.156/RJ - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA DA PACIENTE - INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA.
Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. Ausentes elementos de convicção hábeis a sustentar a imprescindível do medicamento para o tratamento da moléstia do paciente, indefere-se a tutela de urgência pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.22.255660-7/001, Relator (a): Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/ 02/ 2023)
[
g.n
]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em
des
a
cordo
com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para
afastar a imposição de aquisição dos medicamentos/insumos fora do SUS, em
consonância
com o STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024